Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706624-41.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 150 LTDA RECORRIDO: TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA RÉ HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. DISTINGUISHING. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi jugado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de falência, fundamentada no inadimplemento de obrigação pecuniária reconhecida em sentença arbitral levada a protesto. O d. Magistrado sentenciante considerou inviável a decretação de falência tendo em vista a inatividade da empresa requerida há mais de 2 (dois) anos. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A apelante defende o cabimento da decretação de falência, ao argumento de que a empresa ré encerrou suas atividades de forma irregular. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência, para que sejam arbitrados mediante apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a inatividade da empresa por mais de 2 (dois) anos impede a decretação da falência, mesmo sem o registro formal da cessação perante a Junta Comercial; (ii) definir se, na hipótese em que a causa apresenta valor elevado, os honorários de sucumbência podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessação das atividades empresariais há mais de 2 (dois) anos impede a decretação de falência, independentemente do registro formal do encerramento perante a Junta Comercial, conforme previsão contida no artigo 96, VIII, da Lei no 11.101/2005 e entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A comprovação da inatividade pode se dar por outros meios além do registro na Junta Comercial, sendo suficiente a ausência de movimentação financeira, de vínculo empregatício e a desocupação do imóvel utilizado na atividade empresarial, caracterizando a perda da condição de empresário. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 6. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 7. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça. 7.1. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076 (distinguishing). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Para fins de atendimento da regra inserta no inciso VIII do artigo 96 da Lei no 11.101/2005, a inatividade empresarial por período superior a 2 (dois) anos, apta a impedir a decretação de falência, pode ser comprovada por outros meios além do registro na Junta Comercial. 2. Deve ser considerada admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 75 e 96, VIII; Código de Processo Civil, arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 374, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/2/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/6/2021; STJ, REsp no 1.107.937/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/9/2010; TJDFT, APC no 0704738-31.2018.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 1/6/2023; TJDFT, EDCiv no 0736235-84.2022.80.7.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 4/5/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 94, inciso I, e 96, inciso VIII, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que o encerramento irregular das atividades da recorrida não afasta a possibilidade de decretação da falência. Afirma não haver prova de que a recorrida adotou as providências formais necessárias ao encerramento regular, como quitação de passivos ou baixa nos registros oficiais; c) artigo 85 do CPC, defendendo a aplicação do princípio da causalidade. Argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela recorrida, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao não promover a baixa de seu CNPJ junto à Receita Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 94, inciso I, e 96, inciso VIII, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Saliente-se que a ré, na contestação ofertada na ação de falência (ID 66896023), deixou assinalado que houve a DESATIVAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO COMPLEXO DO HOTEL TORRE PALACE, com a desativação das atividades empresariais dos 02 (dois) restaurantes, TANOOR e TAKÊ e do Hotel TORRE PALACE e destacou que não mantém vínculo empregatício ou realizou movimentação financeira desde o contrato de permuta celebrado com a empresa requerente no ano de 2013. O referido imóvel encontra-se desocupado pela empresa ré, que encerrou as atividades hoteleiras nele exercidas há mais de 2 (dois) anos. Por se tratar de um fato notório, não há necessidade de comprovação da cessação do desenvolvimento das atividades comerciais no aludido imóvel (artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil). A cessação das atividades empresariais também pode ser constatada pelas pesquisas realizadas nos sistemas postos à disposição do Juízo, com a finalidade de localizar o endereço da ré, as quais indicaram a inexistência de saldo nas contas correntes (ID 66895981) e de veículos registrados em seu nome (ID 66895983). (...) A apelante, de modo a demonstrar que não estaria configurada a cessação das atividades empresariais, baseia-se unicamente no fato de constar, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a informação de que a empresa ré estaria com a situação cadastral ativa. Não foi produzido qualquer outro documento apto a demonstrar que a empresa ré estaria de fato em atividade, a justificar a decretação de sua falência com a abertura do concurso de credores". (ID 70978038). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à indicada violação ao artigo 85 do CPC, porquanto a tese de aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.768.061/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021